Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700284-15.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARISA ALVES FERREIRA RECORRIDO: VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. QUEDA EM ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADOS. 1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, à luz da teoria do risco administrativo, com fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. Precedentes. 2. A falta da caracterização de qualquer dos elementos da responsabilidade civil objetiva, consistentes na conduta, no dano e no nexo de causalidade, afasta sua ocorrência e, portanto, não se admite pedido de reparação. 3. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 187, 402, 884, 927, 944 e 949, estes do Código Civil, defendendo o cabimento das indenizações pleiteadas. Aduz que restou provado o defeito do serviço, o dano e o nexo de causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 187, 402, 884, 927, 944 e 949, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior de que “Modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp 1972600/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010